Tribunal: STF
Processo: RE 82310
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
CRIME CONTINUADO. "NÃO SE CONSTATAM DELITOS ASSUMIDOS POR FORMA
CONTINUA, MAS SIM EM CONCURSO MATERIAL, DADAS A DIVERSIDADE TEMPORAL
E MESMO A DISTINÇÃO DE COMPORTAMENTO NO MODUS FACIENDI DOS
ILICITOS." EXAME PERICIAL. "A CONSTATAÇÃO DA QUALIFICATIVA, EMPREGO
DE CHAVE FALSA, NO FURTO PRESCINDE-SE DO EXAME PERICIAL, MESMO
PORQUE NÃO E, PARA TAIS CASOS, NORMATIVAMENTE COGITADO." RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.